Tribunal: TJPA
Processo: 0808882-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808882-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRALE SOCIEDADE ANONIMA

AGRAVADO: FIEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

PROCURADOR: RUBEN FINZI SCHECHTER, VERIDIANA MOURA RIBEIRO DE BARROS SCHECHTER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Agrale Sociedade Anônima contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que preservou tutela antecipada concedida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Fiel Vigilância e Transporte de Valores Ltda., relativa a supostos vícios em veículos adquiridos em 2009. A embargante sustenta contradição lógica no julgado, em razão da necessidade de prova pericial para delimitação de responsabilidade, e omissão quanto à impossibilidade material de cumprimento da obrigação, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ou omissão aptas a justificar integração nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e obter reforma do julgado com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reexame do mérito decidido.

4.

A contradição apta ao manejo dos aclaratórios deve existir entre fundamentos ou conclusão do próprio decisum, inexistindo quando o acórdão apenas distingue matéria dependente de instrução probatória e inovação recursal não suscitada oportunamente.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de impossibilidade de cumprimento ao consignar que o mero decurso do tempo e a antiguidade dos bens não comprovam, por si sós, inexequibilidade superveniente da obrigação.

6.

A afirmação de provável sucateamento, alienação ou retirada de circulação dos veículos exige apuração concreta dos fatos, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício integrativo, revelando apenas pretensão de rediscutir teses já apreciadas pelo colegiado.

8.

O pedido de prequestionamento dispensa acolhimento formal dos embargos, pois os elementos suscitados consideram-se incluídos no acórdão nas hipóteses previstas no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à obtenção de efeitos infringentes sem a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há contradição interna quando o acórdão afasta inovação recursal e, simultaneamente, reconhece que determinadas teses dependem de instrução probatória.

3.

O mero decurso do tempo ou a antiguidade do bem não comprovam impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação sem prova inequívoca da inviabilidade objetiva.

4.

O prequestionamento observa a sistemática do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 299, 300, 374, I, 499, 941, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808882-19.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: AGRALE SOCIEDADE ANÔNIMA
(Adv.: Fábio Dal Pont Branchi e outros)

EMBARGADO: FIEL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
AGRALE SOCIEDADE ANÔNIMA
, em face do acórdão
(PJe ID nº 33925623), de minha relatoria,
julgado na 3ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 10/02/2026, que negou provimento do Agravo Interno, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTO ERRO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Agrale S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela antecipada concedida em ação de obrigação de fazer proposta por Fiel Vigilância e Transporte de Valores Ltda., relativa a supostos vícios em 20 veículos adquiridos em 2009. A agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva, ausência de urgência, perda superveniente do objeto, nulidade da decisão monocrática e cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial, pugnando pela reconsideração da decisão ou sua reforma pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao manter a tutela antecipada; (ii) estabelecer se a alegação de ilegitimidade passiva da agravante é suficiente para suspender os efeitos da decisão impugnada; (iii) determinar se a demora no cumprimento da decisão e a alegada inexequibilidade da obrigação acarretam a perda superveniente do objeto; e (iv) verificar se a alegada instabilidade de relatoria compromete a validade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno não se presta ao reexame amplo do mérito da ação originária nem à reapreciação de matéria fático-probatória incompatível com a cognição sumária própria da via recursal utilizada.

2.

A decisão monocrática apreciou corretamente os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC), concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora inverso.

3.

A alegação de ilegitimidade passiva demanda análise probatória e deliberação do juízo de origem, sendo incabível sua revisão nesta fase recursal.

4.

A suposta perda do objeto, baseada apenas no decurso do tempo, não restou comprovada nos autos, sendo insuficiente para extinguir a obrigação, ausente prova inequívoca de sua inexequibilidade.

5.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial não foi ventilada no agravo de instrumento, configurando inovação recursal vedada.

6.

A alegada instabilidade de relatoria, decorrente de redistribuições motivadas por declaração de suspeição, não compromete a validade da decisão, na ausência de demonstração concreta de prejuízo ou nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A análise de agravo interno contra decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento limita-se à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão singular, não se prestando ao reexame aprofundado do mérito da ação originária.

2.

O decurso do tempo, por si só, não configura perda superveniente do objeto da obrigação imposta por tutela antecipada.

3.

Redistribuição de relatoria por motivo de suspeição regularmente declarada não compromete a validade do julgamento, na ausência de demonstração de vício ou prejuízo concreto.

4.

Inovações recursais não são conhecidas, nos termos da legislação processual vigente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, VIII; 995, parágrafo único; 1.019, I; 133 do RITJPA”.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo: a existência de contradição lógica no julgado, ao argumento de que o acórdão teria condicionado a delimitação da responsabilidade da embargante ao aprofundamento fático-probatório, embora o juízo de origem tenha indeferido a produção de prova pericial reputada essencial; alega, ainda, omissão quanto à impossibilidade material de cumprimento da obrigação, diante da idade avançada da frota, composta por carros-fortes com aproximadamente 17 anos de fabricação e uso intenso; requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para revogar a tutela antecipada, bem como o prequestionamento dos arts. 299, 300, 374, I, 499 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão e/ou contradição interna do julgado destacado.

Contudo,
não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, como passo a expor.

Em relação à alegada contradição não se configura, sobretudo porque a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, verificada entre premissas, fundamentos ou conclusão do
decisum
.

No caso, o acórdão embargado, de forma coerente, assentou que determinadas teses defensivas — como a delimitação de responsabilidade na cadeia de fornecimento e a alegada inexequibilidade da obrigação — demandam instrução probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento e do agravo interno, ao passo que consignou, autonomamente, que a insurgência específica fundada em cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial não poderia ser conhecida naquele momento processual, por não ter sido deduzida oportunamente nas razões recursais anteriores – “
Verifico que, no tocante ao argumento de necessidade de prova pericial, ante o seu indeferimento, sequer foi ventilado nas razões recursais, configurando verdadeira inovação recursal, que não será analisada, por expressa vedação legal”.
Logo, não há antagonismo lógico entre tais fundamentos, mas simples inconformismo da parte com a solução adotada.

Igualmente não prospera a tese de omissão quanto à impossibilidade material de cumprimento da obrigação. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que
o simples decurso do tempo, ainda que significativo, não caracteriza, por si só, impossibilidade superveniente de cumprimento, sobretudo quando ausente prova inequívoca de que a obrigação se tornou objetivamente inviável por causa posterior e alheia à vontade do obrigado
.

Acrescentou, ainda, inexistir notícia de pronunciamento do juízo de origem acerca da alegada perda do objeto ou de pedido de conversão em perdas e danos da aludida obrigação.

Assim, houve apreciação da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Ressalte-se que a afirmação de que os veículos, em razão da idade e do uso, “provavelmente” estariam sucateados, alienados ou fora de circulação demanda verificação concreta da situação fática de cada bem, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Por todo o contexto, soa cristalino, que os presentes embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir a conclusão adotada no julgamento do agravo interno, buscando reabrir debate já enfrentado pelo colegiado acerca da aplicação da Súmula 453/STJ, da alegada violação à coisa julgada e da interpretação do art. 85, §18, do CPC. Tal finalidade, todavia, não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos declaratórios.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026